Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712330-50.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: ALMIR MENDES DE MORAIS FILHO D E S P A C H O GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 38523992. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado ALMIR MENDES DE MORAIS FILHO nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator